Tribunal: TJMT
Processo: 1047683-07.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047683-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIDIA MARIKO NOGUCHI - CPF: 028.324.228-02 (APELANTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, em razão da contratação fraudulenta d
e dois empréstimos consignados
em nome da parte autora, sem sua anuência ou recebimento de valores, o que resultou na inscrição indevida de seu
nome em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível a majoração do
quantum
indenizatório em virtude da gravidade do ilícito consistente em inscrição indevida decorrente de contratação fraudulenta, não reconhecida pela parte autora
.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo, por ser este presumido.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com base nas peculiaridades do caso concreto e nas condições das partes, visando tanto
a

compensação do dano sofrido pela vítima quanto o desestímulo à prática de novas condutas lesivas.

5
.
Impõe-se a majoração do valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra irrisório diante da gravidade da conduta do ofensor, da condição de
hipervulnerabilidade
da vítima e da capacidade econômica da instituição financeira, a fim de garantir o efetivo caráter dissuasório da medida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contratação
indevida
de empréstimos, configura dano moral presumido.
2
. O valor da indenização deve ser suficiente para compensar o abalo e coibir práticas abusivas, sendo adequada a majoração diante das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 1033591-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2025, DJE 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por NIDIA MARIKO NOGUCHI em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Narra o autor que
foi
vítima de fraude, consistente na contratação de dois empréstimos consignados em seu nome (Contratos nº 813546661 e 813546687) sem sua autorização ou conhecimento, totalizando mais de R$ 20.000,00. Afirmou não reconhecer as assinaturas
nos instrumentos contratuais
,
e, crucialmente, que jamais recebeu os valores em sua conta bancária, o que resultou na negativação indevida de seu nome.

A sentença (ID
291872365
)
julgou procedente,
reconheceu a falha na prestação de serviço do
banco
, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação nem o repasse dos valores à consumidora.
D
eclarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a instituição financei
ra ao pagamento de R$ 3.000,00
a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 1
5% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 287249931),
pleiteia
, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo irrisório e desproporcional à extensão do dano sofrido.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
291872370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se à análise do
quantum
fixado a título de danos morais.

De início, ressalto que a responsabilidade do apelado pela falha na prestação de serviços é matéria incontroversa nesta instância, visto que a instituição financeira não recorreu da parte da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e reconheceu o ato ilícito. Portanto, a análise restringe-se ao valor da reparação.

A
falha do banco apelado na prestação de seus serviços é manifesta, pois permitiu a contratação
indevida de
empréstimos,
que somam mais de R$ 20.000,00
, em nome da apelante, o que culminou na indevida negativação de seu nome. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, cujo prejuízo é presumido e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“[...]
3
.
A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos
termos do art. 373, II, do CPC.
4.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para repa
rar o dano moral suportado pela. [...]
(N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025